Tribunal: TJSP
Processo: 1005530-28.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso do autor que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Não demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratada, que é exatamente a média informada pelo Bacen - Incidência das

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso do autor que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Não demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratada, que é exatamente a média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Improcedência mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (R$ 10.864,08, fls. 18), atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).